Tribunal: TJES
Processo: 5016080-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016080-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PARCELAMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. INDICAÇÃO DE SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual a executada alegou prescrição intercorrente e nulidade das certidões de dívida ativa, ao argumento de indevida indicação de sócios como corresponsáveis sem observância do contraditório no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do Tema 566 do STJ; (ii) estabelecer se a alegada nulidade das CDAs pela referência a sócios como corresponsáveis pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, na execução fiscal, exige a configuração do suporte fático do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com início automático do prazo apenas após um ano de suspensão contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o Tema 566 do STJ.

4. Houve regular citação da executada. Posteriormente, houve a penhora sobre o faturamento da empresa, com pagamentos mensais de valores a partir de 2016, o que evidencia medida executiva efetiva voltada à satisfação do crédito e impede o reconhecimento de paralisação relevante do feito por desídia fazendária.

5. O contexto processual não revela marco inicial idôneo para a contagem da prescrição intercorrente nem demonstra o transcurso do lapso temporal necessário à sua decretação.

6. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, razão pela qual a controvérsia sobre a indicação de sócios nas CDAs e eventual responsabilidade tributária deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução.

7. A mera menção de sócios em campo informativo da CDA, sem inclusão deles no polo passivo da execução, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do título na via estreita eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se instaura quando presente a hipótese do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário e evidencia reconhecimento da dívida, afastando a tese de inércia do exequente.

3. A penhora sobre faturamento com satisfação gradual do crédito constitui medida constritiva efetiva incompatível com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A discussão sobre nulidade de CDA por indicação de sócios como corresponsáveis, quando depender de exame fático-probatório, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º a 4º; CTN, art. 151, VI; CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 803.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema Repetitivo 566; STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Tema 108; STJ, AREsp nº 2.183.852, Rel. Min. Moura Ribeiro, pub. 18.04.2024; STJ, AREsp nº 2.697.451, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, pub. 10.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011590-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA
em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais
(
id. 17497800,
Pág. 23/28), que rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante nos autos da “Execução Fiscal” nº.
0001891-55.2013.8.08.0017
, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (
id. 16149408
), sustenta a agravante, em síntese, no tocante aos créditos tributários consubstanciados nas CDA nº 2143/2013, 2700/2013, 2222/2013 e 2701/2013: (
i
) a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual não teria sido corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, em razão de suposto equívoco na contagem do prazo; e (
ii
) a nulidade das certidões de dívida ativa, ao argumento de que houve indevida inclusão das pessoas físicas de Ademar Antonio Bragato e Roberto Anselmo Kautsky Junior como responsáveis pelo pagamento do crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas no
id. 16477704
, nas quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016080-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto da respeitável decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, afastando as teses de prescrição intercorrente e de nulidade das CDA nº 2143/2013, 2700/2013, 2222/2013 e 2701/2013.

Em suas razões, sustenta a agravante que a prescrição intercorrente teria se consumado, sob o argumento de que o termo de afetação patrimonial celebrado em 16 de novembro de 2016 não configuraria causa apta a suspender a exigibilidade do crédito nem o curso da execução, de modo que, nesse interregno, teria havido inércia suficiente à consumação da prescrição.

Alega, ainda, a nulidade das certidões de dívida ativa em razão da indevida indicação das pessoas físicas de Ademar Antonio Bragato e Roberto Anselmo Kautsky Junior como responsáveis tributários.

O Juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, consignou, em síntese, a inexistência de marco inicial idôneo para a contagem da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência de citação válida da devedora, bem como a existência de atos concretos voltados à satisfação gradual do crédito, notadamente por meio de afetação patrimonial e penhora sobre o faturamento. Assentou, ainda, que, nas CDA, houve mera menção aos sócios em campo informativo, sem a sua efetiva inclusão no polo passivo da execução.

Pois bem.

Sem delongas, no mérito, não assiste razão à agravante.

A prescrição intercorrente no processo executivo fiscal é regida pelo
art. 40 da Lei nº. 6.830/80 (LEF)
, que estabelece a sequência lógica para a suspensão do feito e o ulterior arquivamento,
in verbis
:

Art. 40.
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correm prazo de prescrição.

§ 1o Despachado o requerimento, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão

desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS
(Tema Repetitivo 566)
, fixou o entendimento de que a fluência do prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, que, por sua vez, tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, todavia, não se verifica a configuração do suporte fático necessário à incidência da prescrição intercorrente.

Isso porque é incontroversa a ocorrência de citação válida da devedora, assim como a existência de atos executivos concretos voltados à satisfação do crédito, inclusive mediante penhora sobre o faturamento da empresa (a partir de 2016), com recebimento paulatino de valores ao longo do curso processual. Tais circunstâncias revelam atuação efetiva do exequente e afastam a premissa de paralisação do feito por desídia fazendária, elemento indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, o parcelamento constitui causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional), ao passo que também configura o reconhecimento inequívoco do débito pelo sujeito passivo (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), reforçando a improcedência da tese de inércia prolongada do exequente.

Além disso, a penhora sobre faturamento da empresa revela a existência de medida constritiva efetiva e de atuação executiva voltada à satisfação do crédito, incompatível com o reconhecimento de prescrição intercorrente, que pressupõe paralisação relevante do feito por inércia do credor no contexto de execução frustrada (STJ - AREsp: 2183852, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 18/04/2024 e STJ - AREsp: 2697451, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/09/2024).

Portanto, o cenário demonstrado nos autos, não se identifica marco inicial idôneo para a contagem do prazo na forma do Tema 566, tampouco se demonstra o transcurso do lapso temporal necessário à decretação da prescrição intercorrente.

No que toca à alegada nulidade das CDA pela indicação de sócios, igualmente não prospera a insurgência, à medida que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que a exceção de pré-executividade constitui via de defesa restrita, apta a veicular apenas matérias de ordem pública e que, concomitantemente, não demandem dilação probatória. O referido entendimento restou sumulado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis:

STJ, Súmula nº 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Havendo qualquer controvérsia sobre os fatos ou necessidade de dilação probatória, sabe-se, a via correta para a defesa do executado é a dos Embargos à Execução, onde se permite a produção de todas as provas necessárias e o exercício da ampla defesa e do contraditório em sua mais ampla acepção, à luz da Lei 6.830/80, da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante o teor das ementas que colaciono a seguir,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA . NOME DA SÓCIO CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 108 STJ (RESP/SP 1.110 .925). INCABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANDO O NOME DO SÓCIO CONSTA DA CDA. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.
2. Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória .” REsp 1.104.900/ES”. 3 .
Muito embora cabível de se discutir, por meio de tal instrumento processual, questão referente à legitimidade de parte para o redirecionamento da execução aos sócios, o C. STJ adotou tese quando do julgamento do REsp 1.110.925/ SP (Tema 108) no sentido de ser incabível a exceção de pré-executividade quando o nome do sócio constar da CDA, a qual goza presunção de validade .
Veja-se: “Tema 108: Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.” 4. Considerando que na hipótese dos autos o nome da sócia da empresa, ora Agravada, estava indicado na CDA como co-responsável, não se mostra cabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de sua ilegitimidade passiva,
sendo necessário para a análise da responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN, a realização de instrução processual na via cognitiva adequada, mediante a oposição de embargos à execução.
5 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 14 de março de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011590-21 .2022.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 21/03/2023)

Frise-se aqui que não há que se falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório, mas apenas que a via correta para suscitar tais matérias é a dos embargos à execução, oportunidade em que as partes podem produzir todas as provas necessárias para elucidar os fatos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.